Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701746-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER RAGO DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER RAGO DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante (PJe no 0005507-28.2014.8.07.0018) indeferiu o pedido de levantamento da constrição judicial na conta poupança do recorrente nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O executado, WAGNER RAGO DA COSTA, apresentou petição na qual arguiu: a prescrição do crédito exequendo; a ilegitimidade passiva; a ausência de citação pessoal ou nulidade de citação; e a impenhorabilidade do valor constrito nos autos. É breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos Os demais pedidos formulados na defesa da parte executada serão analisados oportunamente, após a oitiva do ente público exequente. Inicialmente, verifica-se que se arguiu a impenhorabilidade do valor constrito da executada Débora, sob o fundamento de que tal constrição recaiu em quantia mantida em sua conta poupança. Dispõe o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ressalta-se que a impenhorabilidade mencionada no artigo 833 aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores mantidos em conta poupança, mas com destinação diversa. Sendo assim, para que a impugnante obtenha êxito na liberação da quantia bloqueada, deve demonstrar cabalmente que o valor constrito se refere a verbas impenhoráveis. Afere-se dos documentos de IDs 89866204 e 89484552 que houve a penhora de R$ 2.503,83 (dois mil quinhentos e três reais e oitenta e três centavos) na conta bancária do executado WAGNER junto à CEF. Em análise detida do processo, especialmente dos extratos bancários carreados no ID 114020433, verifica-se que, apesar de a conta ser do tipo “poupança”, cujo saldo não supera o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos – hipótese em que, em regra, a constrição é proibitiva –, infere-se da movimentação bancária atípica o desvirtuamento da poupança, porquanto realizados diversos pagamentos e transferências no período de referência, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. Nesse sentido é o entendimento desse E.TJDFT, consoante julgado ora colacionado: (...) Desse modo, apesar de a constrição ter sido realizada em conta poupança, pela análise dos extratos bancários do mês em que ocorreu a penhora via Bacenjud e anteriores, verifica-se que o seu uso é compatível com o de uma conta corrente, o que afasta a incidência do art. 833, X, CPC, sobre o montante bloqueado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de penhora, uma vez que a parte executada não comprovou nos autos que a constrição recaiu sobre quantia impenhorável. Com a preclusão desta decisão, expeça-se alvará ao Distrito Federal. Fica o exequente intimado a se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre as demais matérias de defesa ainda não apreciadas, constantes da petição de ID 93623974. Intimem-se. Em suas razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, a impenhorabilidade do saldo de poupança inferior a 40 salários mínimos. Aduzindo estarem presentes os pressupostos legais, requer a antecipação da tutela recursal para que seja procedido o desbloqueio dos valores penhorados pelo sistema BACENJUD. Preparo constante no ID 42899903. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verifica a presença dos requisitos necessários para a pretensão liminar recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à possibilidade de penhora efetivada em valores depositados em conta poupança do devedor. Dispõe o art. 789 do CPC/2015 que todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, ressalvados, contudo, aqueles que a lei exclui, considerados impenhoráveis, consoante rol do art. 833 do referido Codex. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos depositados em caderneta de poupança é considerado impenhorável. A hermenêutica teleológica das disposições que regem as exceções da regra geral da penhorabilidade de todos os bens do devedor, indica que aquelas contas que, embora seja cadastradas como poupança, são utilizadas para regular e cotidiana movimentação financeira, não merecem a proteção da impenhorabilidade. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE CONTA-POUPANÇA. ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. 1. O artigo 833, inciso X, do CPC/2015 prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. 2. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 2. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1151013, 07164308720188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise da documentação acostada, em especial do extrato da conta onde foi procedida a penhora, evidencia que, não obstante tratar-se de conta denominada poupança (ID 114020435 e 114020437 dos autos de origem), a sua movimentação indica conta utilizada para as transações correntes, com saques de quantia em dinheiro, pagamento de boletos, pagamento de despesas cotidianas. Vale destacar, contudo, que o juízo de origem condicionou a expedição de alvará em favor do credor somente após a preclusão da decisão recorrida, razão pela qual, até o julgamento de mérito do presente agravo, não haverá liberação dos valores constritos. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora